Tribunal: CARF
Processo: 12571.720053/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12571.720053/2013-88 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-007.814 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
AFFONSO DITZEL & CIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS. COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na
frota de veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
PEÇAS
DE
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Gera direito ao desconto de crédito as despesas com peças de reposição, não
incluídas no ativo imobilizado e utilizadas em máquinas que fazem parte do
processo produtivo da empresa.
EMBALAGENS. CREDITAMENTO. INTEGRAÇÃO AO PROCESSO
PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito a embalagem que integra o produto final ou como
fundamental em seu deslocamento, sendo-lhe essencial tal qual requer a
legislação de regência e nos termos da exegese do REsp 1.221.170.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720053/2013-88
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 259 a 286) interposto contra o Acórdão n
06-44.567, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (e-fls. 237 a 250), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento no valor total de R$ 55.585,70 de
créditos de Cofins não cumulativa – exportação, relativo ao 1o trimestre de 2011.
Segundo o Despacho Decisório emitido, de n° 76/2013, anexado às fls. 128/137, da
Seção de Fiscalização da DRF em Ponta Grossa, houve reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado, no valor de R$ 46.625,77.
Segundo o Despacho Decisório recorrido, a glosa dos créditos pleiteados decorreu dos
seguintes fatos, sintetizados, a seguir.
No tópico “1. Aquisições de bens e serviços não enquadrados no conceito de insumos” a
autoridade fiscal, após delinear o conceito jurídico de insumo para a contribuição em
epígrafe, verificou que houve inclusão de créditos relativos à notas fiscais que não se
enquadram no conceito de insumos, relativamente aos seguintes itens: a) partes e peças
de reposição e serviços de manutenção de veículos, b) embalagens de acondicionamento
e transporte e c) combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos de transporte
interno da produção.
Relativamente ao item “a partes e peças de reposição e serviços de manutenção de
veículos”, aduz a autoridade fiscal que as partes e peças de reposição de máquinas e
equipamentos empregados na fabricação só podem ser considerados insumos se forem
utilizados em máquinas e equipamentos que fazem parte da linha de produção, uma vez
que, desse modo, sua ação será diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Quanto aos serviços de manutenção de veículo, entende ser necessário que os mesmos
sejam realizados em máquinas e equipamentos utilizados diretamente no processo
produtivo. Diz ainda que “tais itens sequer constam como insumos na descrição do
processo produtivo apresentado pelo contribuinte”. Por isso, os gastos relativos às peças
de reposição e aos serviços de manutenção de veículos utilizados no transporte interno
entre linhas de produção não foram admitidos como passíveis de serem creditados no
regime da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

No tocante ao item “b – Embalagens de acondicionamento e transporte”, relata a
autoridade fiscal que os gastos relativos às aquisições de fita de aço, selo poliéster,
strech filme, película e cantoneira plástica para embalagens foram indevidamente
creditados. Segundo afirma, “tais bens não são utilizados durante o processo de
fabricação do produto e não se incorporam ao produto elaborado, uma vez que são
utilizados apenas para o transporte e proteção do produto (depois do produto estar
fabricado), e sendo assim não geram créditos da contribuição”.
No que se referem ao item “c combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos de
transporte interno da produção”, explica a autoridade fiscal que os combustíveis e
lubrificantes utilizados nos veículos de transporte interno da produção não podem ser
considerados insumos, uma vez que tais operações de transporte não fazem parte do
processo produtivo da manifestante.
A relação das notas fiscais cujos valores foram excluídos dos créditos de PIS/Pasep e
Cofins, glosadas com base nas alegações acima descritas, encontra-se na planilha
“Notas Fiscais Glosadas” (fls. 107/111).
No tópico “2. Despesas de energia elétrica”, a autoridade fiscal verificou que a
interessada apurou créditos sobre o valor total das notas fiscais, deixando de excluir as
parcelas referentes à taxa de iluminação pública e outros que não representam consumo
de energia elétrica, tais como multa e juros. Somente os valores do consumo de energia
elétrica foram admitidos como créditos do PIS/Pasep e da Cofins.
Em virtude das glosas informadas, a fiscalização efetuou novo cálculo da
proporcionalidade de créditos entre o mercado interno e o externo, chegando aos valores
deferidos, acima descritos.
Cientificada em 15/05/2013 (fl. 138), a contribuinte, em 14/06/2013, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 223/239, alegando, em síntese, o seguinte.
Inicialmente, disserta sobre o conceito de insumo. Diz que a Administração fazendária,
valendo-se do conceito definido por instruções normativas nega o creditamento de
diversos bens e serviços. Diz não ser possível equiparar a sistemática do IPI ao
PIS/Cofins, uma vez que são tributos com materialidades absolutamente distintas. Aduz
que ao utilizar o conceito de insumo do IPI ao PIS e à Cofins os atos regulamentares da
Receita Federal do Brasil infringiram a estrita legalidade tributária e, ainda, o artigo 109
do Código Tributário Nacional, por distorção do conceito de insumo.
Anexa decisões do CARF para concluir que “insumo utilizado para o cálculo do PIS e
COFINS não cumulativos deve necessariamente compreender os custos e despesas
operacionais da pessoa jurídica, e não se limitar apenas ao conceito trazido pelas
Instruções Normativas”.
Na sequência, afirma que “as partes e peças de reposição foram utilizadas, e os serviços
de manutenção aplicados, em veículos que promovem o transporte interno dos bens
produtivos. Em um grande parque fabril como o da recorrente é indispensável que
veículos transportem, de uma parte para outra, para complemento das etapas do
processo produtivo, os bens em elaboração. Há evidente vinculação entre o transporte
realizado pelos veículos em destaque e o sistema produtivo da recorrente. Uma coisa
depende da outra”.
Diz que “não há na legislação qualquer exigência de que para que as despesas relativas
às aquisições de peças e prestação de serviços para a manutenção de máquinas darem
direito a crédito deve a requerente comprovar que estas entraram em contato com os
produtos em fabricação e deste contato tenham sofrido alteração”. Afirma que, com
base na lei de regência, para o aproveitamento do crédito basta que as peças ou serviços
estejam alcançados pelo conceito de insumo.
Alega, ainda, que as partes e peças de reposição foram utilizadas e os serviços de
manutenção aplicados em veículos que promovem o transporte interno dos bens, para o
completo desenvolvimento das etapas do processo produtivo, de modo que devem ser
reconhecidos como insumos.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

Relativamente às glosas de despesas na aquisição de materiais de embalagens, aduz a
interessada que elas são utilizadas no processo produtivo, “vez que é apenas com a
embalagem para o transporte que a fase produtiva se finda”. Diz que as embalagens são
“indispensáveis para a composição do produto final, mormente porque, os bens que
produz, dentre eles, decking's, forros, assoalhos internos, pisos diversos, lambris,
molduras, estrado para jardins, não podem estar batidos, ou amassados, ou quebrados,
ou rachados, para ser disponibilizado ao consumidor. A embalagem está, portanto, e
sem dúvida, relacionada à atividade da recorrente. Não importa se é utilizada para o
transporte ”. Traz decisão do CARF neste sentido.
Em relação às glosas dos créditos relativos às aquisições de combustíveis e
lubrificantes, diz que não há amparo legal para a glosa realizada. Afirma que a “única
exigência da legislação para o contribuinte ter direito aos créditos com relação aos
combustíveis e lubrificantes, é que os bens e serviços sejam utilizados como insumo na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda. Assim, se a autoridade administrativa concorda e defende a tese de que os
combustíveis e lubrificantes, para gerarem créditos, necessitam ser utilizados na
prestação de serviços ou no processo de produção, deveria ter deferido o pedido da
recorrente”.
Afirma que todo o crédito referente às aquisições de combustíveis e lubrificantes
glosado no despacho decisório recorrido foi utilizado no processo de produção da
recorrente. Explica que tais combustíveis e lubrificantes foram utilizados nos veículos
da empresa, que atuam no transporte interno de matéria prima e dos produtos
inacabados, para a continuidade do processo de industrialização, restando evidente seu
consumo no processo de produção, em perfeita harmonia com o conceito de insumo.
Traz novamente aos autos conceito doutrinário de insumos para afirmar que “insumo é
o conjunto de fatores necessários para que a empresa desenvolva sua atividade, daí a
inclusão de combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos de transporte”.
Por fim, alega que todo o crédito referente às aquisições de combustíveis e lubrificantes
glosado no despacho decisório recorrido foi utilizado no seu processo produtivo.
Argumenta que é inegável a vinculação dos combustíveis e lubrificantes utilizados nos
veículos de transporte da recorrente com o processo de produção, uma vez que
abastecem a frota que conduz a matéria prima empregada no processo de produção,
contribuindo em alto grau para a obtenção de uma mercadoria ou produto. Assevera,
com base em decisão do CARF, conclui que deve a RFB reconhecer, também, o crédito
relativo à aquisição de combustíveis e lubrificantes, haja vista que eles são utilizados em
veículos que fazem parte do processo produtivo e que contribuem decisivamente para o
resultado final.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da contribuição, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na fabricação de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. NÃO CUMULATIVIDADE. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

A aquisição de combustíveis e lubrificantes gera direito a crédito apenas quando
utilizado como insumo no processo produtivo.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS. INSUMOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
As partes e peças adquiridas para manutenção de máquinas e veículos, para que possam
ser consideradas como insumos, devem ser consumidas em decorrência de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
CRÉDITOS. EMBALAGENS. TRANSPORTE.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo, e que se
destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados, não geram direito ao crédito
da contribuição.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
As instâncias administrativas são incompetentes para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, calcado nos
seguintes argumentos abaixo transcritos, in verbis:
- Partes e peças de reposição e serviços de manutenção
A autoridade fazendária glosou créditos da recorrente relativos a partes e peças de
reposição e serviços de manutenção. Para tanto, argumentou que 'as partes e peças de
reposição não foram utilizadas em máquinas e equipamento que integram a linha de
produção, e que os serviços não foram realizados em máquinas e equipamentos de u s o
direto no processo produtivo'.
Equivocado o entendimento. As partes e peças de reposição foram utilizadas, e os
serviços de manutenção aplicados, em veículos que promovem o transporte interno dos
bens produtivos. Em um grande parque fabril como o da recorrente é indispensável que
veículos transportem, de uma parte para outra, para complemento das etapas do
processo produtivo, os bens em elaboração. Há evidente vinculação entre o transporte
realizado pelos veículos em destaque o sistema produtivo da recorrente. Uma coisa
depende da outra.
(...)
- Embalagens
Referindo-se à aquisição de materiais como a fita de aço, o selo poliéster, o strech filme,
a película e a cantoneira plástica, a autoridade fazendária destacou que esses 'não se
incorporam ao produto elaborado', 'tratando-se de embalagens destinadas
exclusivamente ao acondicionamento e transporte dos produtos', por isso, não dão
direito ao crédito.
(...)
No caso da recorrente, a embalagem, nos termos em que descrita, é virilizada em seu
processo produtivo, vez que, é apenas com a embalagem para o transporte que a fase
produtiva se finda.
O material de embalagem empregado pela recorrente é indispensável para a composição
do produto final, mormente porque, os bens que produz, dentre eles, decking's, forros,
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

assoalhos internos, pisos diversos, lambris, molduras, estrados para jardins , não podem
estar batidos, ou amassados, ou quebrados, ou rachados, para ser disponibilizado ao
consumidor. A embalagem está, portanto, e sem dúvida, relacionada à atividade da
recorrente. Não importa se é utilizada para o transporte. Ela é indispensável e mais,
incorpora o produto final, pois sem as embalagens não podem ser comercializados, quer
por exigência da legislação, quer por propiciar o manuseio/transporte .
(...)
- Combustíveis e lubrificantes
A recorrente efetuou também pedido de ressarcimento das despesas relacionadas com a
aquisição de combustíveis e lubrificantes.
A autoridade administrativa, todavia, valendo-se da interpretação de que 'os -
combustíveis e lubrificantes foram utilizados nos veículos de transporte interno da
produção e, portanto , não são considerados insumos, vez que não sofrem a operação de
transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento',
glosou o crédito.
(...)
Do exposto, resta claro que, empregando a recorrente os combustíveis e lubrificantes
nos veículos utilizados n a sua linha de produção, para o transporte de insumos ou de
produtos em elaboração ao longo do processo produtivo, contribuindo estes
essencialmente para o resultado final, além de representar em custo de produção e
viabilizarem a industrialização, forçoso se reconheça o deferimento do crédito relativo a
essas despesas.

Não foram apresentados documentos adicionais na etapa recursal, vindo os autos,
conclusos ao presente Conselheiro.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De plano, cumpre destacar que o Recurso Voluntário cinge-se às seguintes
matérias, adstritas às glosas efetuadas pelo Fisco:

A. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS
B. EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE
C. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DE
TRANSPORTE INTERNO DA PRODUÇÃO

Antes de avaliar detidamente os assuntos acima, impera exibir que o thema
decidendum aborda a essência do que pode ser configurado insumo, e qual a amplitude de sua
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

creditação na matriz tributária da não-cumulatividade. Nessa senda, sem maiores delongas ou
redundâncias desnecessárias, é fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170 (julgado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC, e alusivo à indústria de alimentos),
em que o STJ definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de
COFINS, deve observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a
imprescindibilidade do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
sujeito passivo. Vide a ementa do indigitado Acórdão (publicado em 24/04/2018):

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Nessa esteira, cunhou-se a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF n° 247 e n° 404, de tal modo que as despesas e custos essenciais à atividade do
Contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo abatimento na base de cálculo.
Assim, o binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir uma ampla gama de
elementos aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade. E, por assim ser, a dimensão
conceitual de insumo merece ser vista caso a caso, para que não ocorra ultraje nem aos ditames
do Acórdão do Tribunal da Cidadania, tampouco aos regramentos normativos internos da RFB
(COSIT/RFB No 05/2018, e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
Observa-se, pois, que tal intelecção jurisdicional vislumbrou alcançar a ampla
escala de elementos utilizados nos processos produtivos, mas não de forma irrestrita. Assim, a
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

casuística proporciona ao Contribuinte a segurança de que seus insumos serão efetivamente
avaliados como tanto, desde que essenciais e relevantes em sua atividade. Logo, evita-se
igualmente uma espécie de regresso ad infinitum, efetuando-se um corte dogmático pela exegese
da legislação. Este, por sua vez, resolveria a situação pragmática quase que como a evitar um
impasse semelhante ao do Teorema de Agripa (referido na Filosofia Cética como um impasse
decorrente de três alternativas, sendo nenhuma delas aceitável à meta de demonstrar fundamento
filosófico para uma teoria: regressão infinita; escolha arbitrária; e petição de princípio ou
argumento de autoridade).
Por óbvio, os termos do Acórdão do REsp 1.221.170 foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância do comando de seu regimento ( art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015). Cito como exemplo:
a. Acórdão n° 9303-010.107, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.

b. Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.
Portanto, tendo como base o pressuposto exibido acima, ter-se-á a subsequente
análise dos pontos em debate na presente instância recursal.

Introito casuístico
A priori, é de significativa relevância expor o processo produtivo do Contribuinte,
conforme por ele mesmo descrito no PAF (e-fls. 247):
Produto final:
Madeira de Ipê / Cumaru / Pinus / Itauba / Jatobá / Cedrinho / Sucupira preta/
Muricatiara / Massaranduba / Angelim / Cedroarana / Garapeira / Tatajuba, Madeira de
ipê perfilados, assoalho de cumaru, decking de Ipê / Cumaru / Garapeira muiracatiara,
Aprov. assoalho de ipê, Aprov. madeira de cedrinho, (Todas as madeiras citadas se
dividem em: Assoalhos internos, pisos diversos, lambris, S4S, molduras, decking liso
ou antiderrapante, estrados para jardins, e afins).
Produtos Secundários:
(Aproveitamento de material lenhoso, Aprov. madeira de cedrinho, Aprov. Madeira de
pinho, Madeira de pinho, Resíduos de pinho, Resíduos Serragem e madeira de pinus e
eucalipto para embalagem).
Descritivo:
Chegada da matéria prima, através do transporte realizado pelas frotas da própria
empresa e/ou transportadora terceirizada, descarregamento e recebimento com a
realização da conferência física da madeira no setor pátio; Passando para o processo de
classificação segundo a qualidade, medidas e comprimentos; Passando para a montagem
e gradeação em pallet's com tabiques para acondicionamento nas câmaras de estufas a
vapor, marca Beneck e Engecass; Neste momento a madeira entra no processo de
secagem a vapor; Após é realizado a aferição da saída da estufa em medidor de
umidade, marca Marrari com sistema contínuo de leitura; Após entra no processo de
Usinagem em plainas de 8 eixos já com moldagem do produto final; Após segue para o
processo de Corte / fresagem nos topos para acabamento nos comprimentos adequados;
Após segue para o Lixamento /polimento de acabamento e finalmente segue para o
processo de Expedição/embalagem em pallet's ou caixas conforme pedidos e modelo da
empresa;

Considerando tais aspectos, a DRJ entendeu que:
Com base no conceito jurídico de insumo do PIS/Pasep e da Cofins e na descrição do
processo produtivo da interessada, tem-se, inicialmente, que não se pode, de fato,
considerar “insumo” dos produtos fabricados pela interessada os combustíveis e
lubrificantes utilizados em seus veículos para o transporte de matéria-prima,
conforme descrição do processo produtivo da empresa, posto que tais itens não são
matérias-primas, produto intermediário ou material de embalagem que sofram alteração
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. No caso, os
gastos com combustíveis e lubrificantes caracterizam-se como despesas operacionais,
que não têm previsão legal para serem descontados como créditos das referidas
contribuições.
Relativamente ao creditamento de gastos com partes e peças de reposição e serviços
de manutenção de veículos, ressalte-se que as glosas se deram exclusivamente em
relação a itens que foram utilizados em seus veículos (bucha, farol, correia, kit
regulador, rolamento, embreagem, coxim, capacitor, câmaras de ar, abraçadeiras, para-
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

choque, palheta de limpador de para-brisas, entre diversos outros relacionados às fls.
107/111). Assim, em virtude de seus veículos serem utilizados para o transporte de
matérias-primas, conforme descrição do processo produtivo da empresa, os gastos
relativos não se enquadram no conceito jurídico de insumo para o PIS/Pasep e Cofins.
(...)
Ademais, da análise do processo produtivo da empresa é possível perceber que os
combustíveis e lubrificantes, bem como as partes e peças de reposição e serviços de
manutenção de veículos são despesas relativas a veículos que realizam o transporte de
matéria-prima até sua sede para posterior industrialização e não para o transporte de
matérias-primas, produtos intermediários e bens em fabricação dentro do
estabelecimento industrial, ao longo da linha de produção.
(...)
Relativamente às glosas efetuadas nas aquisições de embalagens de
acondicionamento e transporte, há que se considerar, de início, que as mesmas não
são incorporadas ao produto durante o processo de industrialização, tratando-se, na
verdade, de bens utilizados em momento posterior à conclusão do processo produtivo.
Em que pese a IN SRF no 404, de 2004, ter incluído os materiais de embalagem dentre
os insumos, não pode se perder de vista que para serem considerados insumos esses
materiais de embalagem devem ser utilizados durante o processo de fabricação do
produto de forma a acondiciona-lo diretamente e a ele se incorporarem. A adição de
embalagem depois de o produto estar fabricado, por óbvio, não compõe o processo de
industrialização, donde se conclui que o material de embalagem somente dará direito a
crédito se a embalagem estiver incorporada ao produto.
Há nítida diferenciação entre as embalagens “que entram em contato direto com o
produto” e “embalagens para acondicionamento e transporte”. As primeiras integram o
produto, seguem com ele quando de sua comercialização, conferem-lhe características,
forma, são responsáveis por sua identificação. Tais características, entretanto, não se
apresentam em embalagens utilizadas apenas acondicionamento e transporte.

Em resumo, o Contribuinte revela que os produtos acima podem também ser
conhecidos pelas seguintes nomenclaturas: assoalhos internos, pisos diversos, lambris, S4S,
molduras, decking liso ou antiderrapante, estrados para jardins, e afins.
Em seu contrato social, a empresa relata o objeto de sua atividade como sendo a
“indústria, comércio e beneficiamento de madeiras, por conta própria, representações
comerciais, importação e exportação de artefatos de madeira, agropecuária e o transporte
rodoviário de cargas”.
Nota-se, pois, que a atividade precípua do Contribuinte centra-se na indústria e
comércio de artefatos de madeira, operacionalizando desde o transporte da matéria-prima até a
posterior venda do produto acabado.

1. Da glosa dos créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte interno da
produção
Conforme exposto no Despacho Decisório, e posteriormente encampado no
Acórdão da DRJ, explica a autoridade fiscal que os combustíveis e lubrificantes utilizados nos
veículos de transporte interno da produção não podem ser considerados insumos, uma vez que
tais operações de transporte não fazem parte do processo produtivo da manifestante; ou seja, são
despesas relativas a veículos que realizam o transporte de matéria-prima até sua sede para
posterior industrialização e não para o transporte de matérias-primas, produtos
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

intermediários e bens em fabricação dentro do estabelecimento industrial, ao longo da
linha de produção.
A despeito da louvável fundamentação da instância de piso, seu teor meritório
merece reforma. Isso porque, considerando a exegese do já mencionado REsp 1.221.170, o
conceito de insumo, considerando combustíveis e lubrificantes, alcança um amplo espectro
avaliativo. Nessa senda, o crédito decorrente de combustíveis ou lubrificantes utilizados no
transporte interno da produção deve ser igualmente inserido no conceito de insumo, tendo em
vista a essencialidade e relevância de sua participação no processo produtivo.
Seja qual for a vertente encampada pelo Fisco (transporte da matéria prima ATÉ o
estabelecimento, ou DENTRO deste), vejo como se custo de aquisição fosse (Art. 3°, inciso II,
da Lei n° 10.833/03). Despiciendo dizer que, para o correto deslinde de toda cadeia produtiva, o
insumo necessita ser movimentado tanto até quanto dentro do estabelecimento, acarretando, para
tanto, um inexorável gasto.
Quanto ao mais, assevero que o presente tema encontra-se superado em questão
probatória, discutindo-se nesta etapa recursal apenas o direito ao creditamento. Para melhor dar
supedâneo à esta análise, colaciono a seguinte jurisprudência da Câmara Superior:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência os
combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de matéria-
prima; e os bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária. (GN)
(Acórdão n° 9303-009.681, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, sessão de 16 de
outubro de 2019)
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

De mais a mais, interessa relatar a existência de semelhante processo neste CARF,
com Acórdão da CSRF já publicado favoravelmente ao Contribuinte:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
CUSTOS/DESPESAS.
VEÍCULOS.
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota de
veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
(Acórdão n° 9303-009.115, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 17 de
julho de 2019)

Dou provimento, portanto, ao Recurso Voluntário neste ponto.

2. Aquisição de partes e peças de reposição e serviços de manutenção de veículos
Neste tema, tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão da DRJ entenderam
que as partes e peças adquiridas para manutenção de máquinas e veículos, como vislumbrado
alhures, são despesas relativas a veículos que realizam o transporte de matéria-prima até
sua sede para posterior industrialização e não para o transporte de matérias-primas,
produtos intermediários e bens em fabricação dentro do estabelecimento industrial, ao
longo da linha de produção.
Novamente, tem-se aqui não o debate do quantum, mas apenas do an debeatur, eis
que em debate unicamente o direito à compensação dos créditos. Nesse espeque, o presente item
merece igual sucesso ao antecedente, haja vista a relevância e essencialidade ao processo de
produção, das aludidas aquisições de bens para a manutenção do maquinário e dos veículos da
frota própria.
Reitero: seja qual for a vertente encampada pelo Fisco (transporte da matéria
prima ATÉ o estabelecimento, ou DENTRO deste), vejo como se custo de aquisição fosse (Art.
3°, inciso II, da Lei n° 10.833/03)! Despiciendo dizer que, para o correto deslinde de toda cadeia
produtiva, o insumo necessita ser movimentado dentro do estabelecimento, acarretando, para
tanto, um inexorável gasto. Assim, em sendo os veículos integrantes do processo produtivo, as
partes e peças de manutenção destes merecem ser consideradas para o respectivo direito
creditório.
Destaco que essa decisão encontra lastro casuístico tanto no REsp 1.221.170,
quanto na jurisprudência administrativa deste CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITOS DE INSUMOS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. PEÇAS DE
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULOS,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

Gera direito ao desconto de crédito as despesas com peças de reposição, não incluídas
no ativo imobilizado e utilizadas em máquinas que fazem parte do processo produtivo
da empresa. Solução de Divergência COSIT no 35/08.
(Acórdão n° 3302-007.595, Rel. Cons. Denise Madalena Green, sessão de
25/09/2019)

Logo, os bens utilizados para viabilizar o funcionamento do maquinário utilizado
no processo produtivo merecem ser enquadrados no conceito de insumos para fins de
creditamento, eis que impossível carrear o processo produtivo sem a correta manutenção dos
equipamentos necessários para tanto.
Aliás, merece menção ao fato do objeto social da empresa e seu descritivo de
atividades apontam claramente o transporte de matéria-prima, o que é corroborado pelas Notas
Fiscais anexadas aos autos, junto aos demais documentos instrutórios.
Dou provimento, portanto, ao Recurso Voluntário neste ponto.

3. Embalagens
No que cinge ao tema das embalagens, a DRJ pontua que há que se considerar, de
início, que as mesmas não são incorporadas ao produto durante o processo de industrialização,
tratando-se, na verdade, de bens utilizados em momento posterior à conclusão do processo
produtivo. Havendo, pois, nítida diferenciação entre as embalagens “que entram em contato
direto com o produto” e “embalagens para acondicionamento e transporte”.
Noutro giro, o Contribuinte aduz que as embalagens empregadas são
indispensáveis para a composição do produto final, mormente porque, os bens que produz não
podem estar batidos, ou amassados, ou quebrados, ou rachados, para ser disponibilizado ao
consumidor. Assim, a embalagem está diretamente relacionada à atividade da recorrente,
incorporando-se ao produto final, pois sem as embalagens não podem ser comercializados, quer
por exigência da legislação, quer por propiciar o manuseio/transporte .
Vejo razão no pleito do Recorrente. Conforme relatado no descritivo de produção,
fica evidente que as embalagens são essenciais aos produtos fabricados, inexorável ao seu
desiderato final. A esse respeito, torno a dizer que o presente debate circunda a matéria de
direito, estando as quantias glosadas mensuradas pelas provas já apresentadas.
Para melhor elucidar meu posicionamento, transcrevo jurisprudência desta Corte:
a. Acórdão n° 321-006.152, Rel. Cons. Hélcio Lafetá Reis, sessão de 20 de
novembro de 2019

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que compõem o
objeto social do contribuinte.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA
E
PARA
ARMAZÉNS
GERAIS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa ou destinados a armazéns gerais, observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
CRÉDITO.
BENS
E
SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços
aplicados em manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais não se referir a bens
ou serviços que adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos
equipamentos em que aplicados, hipótese em que o crédito deverá ser apurado a partir
dos encargos de depreciação ou amortização.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). UNIFORMES.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) e uniformes utilizados no ambiente de produção, observados
os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM.
MOVIMENTAÇÃO
DE
MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de material de
embalagem utilizado na movimentação de insumos e bens produzidos pelo contribuinte,
ainda que exclusivamente no ambiente interno da indústria, dado tratar-se de produção
de bens perecíveis, destinados ao consumo humano, mas desde que observados os
demais requisitos da lei.

b. Acórdão n° 9303-009.681, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, sessão de
16 de outubro de 2019

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVO. VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
NÃO-INCIDÊNCIA.
Não há incidência da Contribuição para o PIS/Paep não-cumulativo sobre as receitas
decorrentes da venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de
Manaus, pois a operação equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro,
a qual está isenta da contribuição.
ATO DECLARATÓRIO DA PGFN No 04/2017. DISPENSA DE RECURSO.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS CONSELHEIROS DO CARF.
O Procurador-Geral da Fazenda Nacional expediu o Ato Declaratório no 04, de
16/11/2017, autorizando a dispensa de apresentação de contestação, recursos e
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas
ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de
fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre receita decorrente de
venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoas jurídicas sediadas na Zona
Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora também esteja sediada na
mesma localidade".
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.814 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720053/2013-88

Com fundamento no art. 62, §1o, inciso II, alínea "c" do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria do MF no 343/2015, os
Conselheiros da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais negaram provimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional, alterando-se o entendimento da maioria do
Colegiado, tendo em vista a publicação do Ato Declaratório da PGFN no 04/2017,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nesse sentido, reconhecido o direito ao crédito pelo STJ, no julgamento do REsp n.o
1.125.253, é afastada a glosa com relação ao material de embalagem reutilizável, pois
necessário à preservação das característica dos produtos durante o transporte, sendo
essencial, ainda, para manutenção de sua qualidade. O mesmo entendimento foi
externado por esse Colegiado no Acórdão n.o 9303-007.738, do mesmo contribuinte.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital